Tribunal: TJMT
Processo: 0001701-27.2018.8.11.0052
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001701-27.2018.8.11.0052
APELANTE: AURELINO JOSE DOS SANTOS
APELADO: MUNICIPIO DE RIO BRANCO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AURELINO JOSE DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0001701-27.2018.8.11.0052, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial firmando que “embora o autor pudesse ter direito pelo tempo que a vigência da lei permitia o pagamento, não há como acolher a pretensão autoral deduzida na exordial referente ao adicional de periculosidade”.
Alega o Apelante que tem o direito a perceber o adicional de periculosidade, uma vez que sempre trabalhou na função de vigilante.
Requer assim seja efetuado o pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre seu salário base, desde o advento da Lei 12740/2012 e demais salários que venceram no decurso da demanda, acrescido dos reflexos e demais verbas trabalhistas.
Contrarrazões id 108063965 p.141.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que AURELINO JOSE DOS SANTOS, ajuizou Reclamação Trabalhista n. 0001701-27.2018.8.11.0052 em face do Município de Rio Branco, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 25.002,48 (vinte e cinco mil e dois reais e quarenta oito centavos) (id. 108063964).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, e de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora